Tribunal: TJDFT
Processo: 0022595-72.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. 24 ANOS COMPLETOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR. FEQUENCIA A CURSO SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “1. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto que, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando continuar recebendo os alimentos e a possibilidade de o alimentante em provê-los.” (Acórdão 1163133, 20170110451687APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 487/481). 1.1. “2. Em relação ao filho maior que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia é pautada não apenas na matrícula ou frequência em curso superior ou profissionalizante, mas na análise das circunstâncias que permeiam o caso concreto, à luz do binômio possibilidade/necessidade. Em outras palavras, o simples fato de o alimentando frequentar instituição de ensino superior não é motivo suficiente para o prolongamento da pensão alimentícia para além da maioridade civil, sendo indispensável a comprovação de que persiste a necessidade da prestação dos alimentos. 3. A doutrina e a jurisprudência pátria têm entendido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se como parâmetro para tanto os 24 (vinte e quatro) anos, podendo estender-se, contudo, apenas em casos excepcionais, em que se verifica a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento, não sendo este o caso dos autos. (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que o apelante-requerido, 24 anos completos, não comprovou impossibilidade de trabalhar, e sequer comprovou ter se matriculado no alegado curso de Tecnologia da Informação, razão de dever ser mantida a sentença pela qual exonerado o alimentante da obrigação de prestar alimentos.

2. Recurso conhecido e desprovido.